Tribunal: TJDFT
Processo: 0006696-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pericial é indeferida em face de sua inutilidade para entrega da tutela jurisdicional.
2. A aferição da legalidade das cláusulas inseridas na Cédula de Crédito Rural é matéria exclusivamente de direito, dispensando a realização de perícia técnica.
3. O Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil assegura a prorrogação da dívida inserta em Cédula de Crédito Rural quando comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
4. O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos fixados pela autoridade competente. Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A legislação sobre Cédula de Crédito Rural autoriza a capitalização de juros pelo agente financiador.
6. Recurso conhecido e não provido.